Tribunal: TJBA
Processo: 8129475-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129475-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LEONIDAS HERMES DE SOUSA MOTA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2015 e 2016 em contrato de plano de saúde coletivo, mantendo a sentença que determinou a substituição dos percentuais por índices fixados pela ANS para planos individuais. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão, suscitando sete fundamentos que, segundo alega, não teriam sido devidamente enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a alegada compatibilidade dos reajustes com o padrão de mercado e a entrega de extratos à contratante; (iii) verificar se foi desconsiderado o princípio da liberdade contratual; (iv) apurar se houve omissão quanto ao consequencialismo jurídico e ao art. 20 da LINDB; (v) avaliar se é omissa a decisão ao aplicar índices da ANS aos contratos coletivos; (vi) examinar possível omissão quanto à competência exclusiva da ANS; (vii) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento de julgados invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao saneamento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se exigindo que rebata exaustivamente todos os argumentos das partes.
A alegação de ausência de análise sobre a compatibilidade dos reajustes com o padrão de mercado foi expressamente rechaçada no acórdão, que destacou a ausência de comprovação dos elementos técnicos exigidos para os anos de 2015 e 2016.
A liberdade contratual foi devidamente ponderada no acórdão, que reconheceu sua existência, mas submeteu as cláusulas contratuais ao controle de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.
O consequencialismo jurídico e o art. 20 da LINDB foram implicitamente considerados na medida em que a decisão limitou a substituição dos reajustes apenas aos anos não justificados (2015 e 2016), preservando os demais.
O acórdão reconheceu a inaplicabilidade, em regra, dos índices da ANS aos planos coletivos, justificando sua aplicação excepcional no caso concreto pela ausência de comprovação dos reajustes pela operadora.
A substituição dos índices não configura usurpação da competência da ANS, pois decorre do controle judicial de cláusulas abusivas, atribuição do Poder Judiciário.
A ausência de menção a todos os julgados citados pela parte não caracteriza omissão, desde que a fundamentação esteja alinhada à jurisprudência dominante, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconhece a abusividade de reajustes contratuais se verifica quando a decisão analisa adequadamente as questões centrais da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos ou julgados citados pelas partes.
A aplicação excepcional dos índices da ANS para planos individuais como parâmetro de substituição de reajustes abusivos em planos coletivos é legítima quando a operadora não comprova os fundamentos técnicos exigidos para os aumentos praticados.
O controle judicial de cláusulas contratuais em contratos de plano de saúde coletivo não configura usurpação da competência da ANS, sendo expressão do dever do Judiciário de coibir práticas abusivas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129475-54.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e como apelada LEONIDAS HERMES DE SOUSA MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.